Tribunal: TJBA
Processo: 8047765-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047765-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PEDRO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ANA ISABELLE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório, em demanda na qual o autor busca sua reinclusão na lista de cotistas de concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia, após desclassificação em procedimento de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, para reinclusão do candidato na lista de cotistas; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou ausência de motivação no ato administrativo que o desclassificou no procedimento de heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência equivale a indeferimento tácito temporário, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se verificando, no caso, a probabilidade do direito.

A heteroidentificação é mecanismo legítimo para verificação da autodeclaração racial, devendo se basear em critérios fenotípicos, conforme entendimento do STF na ADC nº 41/DF.

O edital do concurso vincula a Administração e os candidatos, prevendo expressamente que a avaliação se baseia no fenótipo atual e que decisões anteriores em outros certames não geram direito adquirido nem vinculam a comissão avaliadora.

A comissão de heteroidentificação apresentou motivação concreta e individualizada, indicando características fenotípicas específicas que afastaram o reconhecimento do candidato como pessoa negra ou parda.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação técnica do fenótipo do candidato.

Ausente ilegalidade ou violação ao contraditório, à ampla defesa ou à motivação, não se configura verossimilhança das alegações, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise de tutela de urgência configura indeferimento tácito recorrível por agravo de instrumento.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indevida na ausência do primeiro requisito.

A heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos é legítima e não se vincula a avaliações realizadas em outros certames.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação técnica realizada em procedimento de heteroidentificação, limitando-se ao controle de legalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8047765-39.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
JOÃO PEDRO QUEIROZ DOS SANTO
S
e como

Agravados o

ESTADO DA BAHIA e a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS – FCC
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a decisão desafiada.

09